Tribunal: TJMT
Processo: 1021411-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021411-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 231722174), que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
”, interposto por JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES,

contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Alex Ferreira Dourado
, no processo sob o n.º 0002165-06.2013.8.11.0059, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que determinou a intimação da parte demanda para especificar provas, nos seguintes termos (ID. 162108810 – autos n.º 0002165-06.2013.8.11.0059):

“Tendo em vista que após a interposição de recurso, a sentença fora anulada para reabertura da instrução processual, já tendo o Ministério Público se manifestado pelo julgamento antecipado da lide (ID 162157996), intime-se a parte demandada para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir ou requerer o julgamento antecipado da lide.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Às providências.

Porto Alegre do Norte/MT, datado eletronicamente.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto”.

A parte agravante alega que, a seu ver, manter a supratranscrita decisão lhe causaria prejuízo, uma vez que não foi proferido despacho saneador.

Relata ainda que: “O
objeto jurídico processual
do presente recurso de agravo de instrumento é a
não prestação jurisdicional
por falta de emissão de
DESPACHO SANEADOR
em razão das matérias fáticas relatadas nos autos, por tratar-se de questão ambiental, entremeados de questões fáticas relevantes para o deslinde da questão. No que pese a parte agravante ter constituído provas nos autos em primeiro grau, o mesmo
NÃO
tem certeza das mesmas, em razão da falta de despacho saneador que exerce processualmente a direção do direito de ampla defesa e segurança jurídica”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“[i] liminarmente, a concessão do efeito ativo, com base nas lições processuais do Desembargador Marcos Machado:
“...porque a jurisdição é um direito fundamental garantido a pessoas físicas e jurídicas, seja porque o direito à tutela de urgência, desde que pertinente e não analisada em tempo hábil, ocasionaria consequências que poderiam ser impedidas/evitadas, dada a natureza preventiva... [...]”
nos termos do art. 1.019, I, do CPC, isto é,
determinando que o Magistrado “a quo” faça processualmente o DESPACHO SANEADOR nos termos das normas processuais;

[ii] a intimação do agravado para, querendo, responder aos termos do presente recurso no prazo legal;

[iii] a intimação do Ministério Público;

[iv] ao final requer-se o
provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento
, com base nos precedentes da Corte”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo supracitado possui taxatividade mitigada, assim admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Ademais, tem-se que o despacho saneador não é obrigatório, e sua ausência não significa nulidade do processo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO. CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. Descabimento da inversão do ônus da prova no caso concreto, seja por ausência de previsão legal seja porque não se considera impossível ou de dificuldade excessiva o cumprimento, pela autora, do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, as notas fiscais atestadas pelo servidor público.

2. O e-mail anexado junto à apelação não comprova a excessiva dificuldade em provar o fato constitutivo de seu direito e, consequentemente, não justifica a reforma do acórdão para declarar a nulidade da sentença.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é obrigatório o despacho saneador, razão pela qual a sua ausência não significa a nulidade do processo. Precedente do STJ
.

4. Ausência de despacho saneador somente importa na nulidade absoluta quando houver prejuízo para uma das partes, o que não se observa no caso em exame, considerando que a apelante, quando intimada para se manifestar em provas, se manifestou informando que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a inadimplência do apelado.

5. Acórdão mantido. Embargos não acolhidos. (TJ-RJ - APL: 02082901720208190001 202200175479, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

No caso
sub examen
, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte agravante para especificar as provas que pretende produzir ou requerer julgamento antecipado da lide.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, bem como estando pendente análise de pedido de nulidade por ausência de despacho saneador pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Des. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“Como firmado na petição de interposição de agravo de instrumento a parte ora recorrente, pronunciou-se no Juiz “ a quo” sobre a constituição das provas, com receio da preclusão daquele momento processual, o fez por cautela processual, porém, com defeitos em razão da falta de:
1)
não houve delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
2)
não houve a definição da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC);
3)
não houve a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
4)
houve a supressão do direito das partes de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes;
5)
o conteúdo da ação trata-se ação ambiental, que apresenta complexidade em matéria de fato e direito, que se encontra em tramitação há
11,28 anos
(contados da distribuição do processo até data de 04/09/2024), com alterações substanciais nos mecanismos de fiscalização implantados pelo Estado de Mato Grosso (CAR; SIMCAR; AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE RURAL) o juiz deixou de designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação com as partes
, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

Aduz que,
“(...)a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessárias ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial do Magistrado “a quo”, por essa razão, é regra de instrução e não de julgamento, por regra processual, deve ser analisada por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Diante dessa ocorrência, retratada no presente agravo interno, a anulação do processo que se impõe a partir do “
ERROR IN PROCEDENDO
” detectado.

Ademias, informa que o rol do art. 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada.

Ao final, requer:
“
a)
a retratação da r. Decisão Monocrática para que seja proferido
novo julgamento do processo
;
b)
ou caso não seja acolhido o pedido anterior que seja
submetido ao colegiado
para conhecimento e deliberações”
.

Sem contrarrazões (ID. 249720188).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 231722174), que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que o artigo 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada, sendo admitido interposição de recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é obrigatório o despacho saneador, razão pela qual a sua ausência não significa a nulidade do processo”
(TJ-RJ - APL: 02082901720208190001 202200175479, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
“No caso
sub examen
, o juízo a quo determinou a intimação da parte agravante para especificar as provas que pretende produzir ou requerer julgamento antecipado da lide. Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, bem como estando pendente análise de pedido de nulidade por ausência de despacho saneador pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024